Tribunal: TJMT
Processo: 1003967-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003967-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS - CPF: 424.546.381-34 (RECORRENTE), NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS - CPF: 424.546.381-34 (ADVOGADO), CLASSEFARMA DROGARIAS LTDA. - CNPJ: 10.274.951/0010-01 (RECORRIDO), ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS - CPF: 283.254.478-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003967-21.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Classefarma Drogarias Ltda.

Recorrida(s):

Nylter Aparecida Ferreira Fabris

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, essencial ao julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovente.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1-CONDENAR
o reclamado a indenizar o reclamante no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

2-CONDENAR
a reclamada, a restituir a reclamante à quantia de R$ 85,38 (oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente pugna pela nulidade da sentença recorrida, sob o argumento de que foi tolhido do seu direito ao contraditório e ampla defesa, ao não analisar corretamente o pedido de produção de prova testemunhal, como requerido na contestação, cerceando assim o pleno exercício ao direito. Argumenta que as provas juntadas pela Reclamante não comprovam os fatos narrados, e a prova testemunhal a ser colhida em audiência corroborará os argumentos de que inexistiu junto ao seu estabelecimento comercial o infortúnio alegado pela Autora.

No caso dos trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em que a reclamante, alega, em síntese que no dia 22/11/2020, por volta das 11:50h estava na farmácia Recorrente para comprar medicamentos, quando foi higienizar a mão com álcool em gel, disposto em um totem na entrada, acabou prendendo seu pé e sofreu uma queda, que resultou na fratura do rádio distal (punho direito).

Alega ainda, que nenhum funcionário da farmácia prestou o devido auxilio, sendo sua filha que conseguiu uma cadeira para que pudesse sentar após a queda. Aduz, que por conta própria e sem nenhum auxilio pediram um taxi para irem ao Hospital São Paulo e que o médico precisou colocar o osso no lugar e imobilizar com gesso e tala em todo o braço até a mão direita.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, como a Recorrente manifestou o seu interesse em produzir prova em audiência de instrução e julgamento e diante das dúvidas existentes quanto aos fatos, a meu ver, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Desta forma, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
e anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022